Tribunal: TJDFT
Processo: 0704460-96.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO MAJORITARIAMENTE ACEITO. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8 INCIDENTE SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA.
1. No que diz respeito ao cálculo da pena-base, o Código Penal não impôs o quantum de aumento necessário para cada circunstância judicial sopesada de forma negativa. A jurisprudência dominante sugere, contudo, que seja utilizada, na fixação da pena-base, fração de aumento de 1/8 para cada circunstância, ficando o juiz jungido aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal.
2. Recurso não provido.